Tribunal: TJES
Processo: 5007985-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007985-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHRYSTIANE LOPES BEZERRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007985-26.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CHRYSTIANE LOPES BEZERRA, QUEZIA FERREIRA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ACEITE PROCURAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que a julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar o réu BANESTES S/A ao pagamento de indenização por danos morais às autoras CHRYSTIANE LOPES BEZERRA e QUEZIA FERREIRA DE ALMEIDA EWALD, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma, totalizando R$ 6.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário. b) determinar que o réu aceite a procuração pública outorgada pela primeira autora em favor da segunda, procedendo ao respectivo cadastro, nos limites do mandato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento próprio.”
Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Pois bem, a sentença não merece reparos. comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa da aceitação da escritura pública dispensada à consumidora pela parte recorrente, não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer motivo plausível à recusa de atendimento à consumidora, que é cliente do banco e faz jus aos serviços bancários. A eventual inadimplência não autoriza o desatendimento ao consumidor cliente, para tão somente cadastrar pessoa como procuradora na instituição financeira. Ademais, a referida procuração pública, goza de fé pública e presunção de legitimidade do ato, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(4). Por isso, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de fazer comandada, ante a flagrante abusividade da recusa dispensada pelas Requeridas na hipótese.

(5). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços bancários a que faz jus a recorrida, acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 3.000,00 para cada autora é adequado ao caso concreto
, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)